Tribunal: STF
Processo: AI 669089
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional local. Súmula
   280 do STF.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III -  Matéria que demanda a análise
   de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.